Tribunal: TJES
Processo: 5012434-88.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Overbooking; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012434-88.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE TAVARES NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5012434-88.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS:
FELIPE TAVARES NASCIMENTO e CAROLINE FERREIRA DA SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. OVERBOOKING. ATRASO DE 23 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. FORTUITO INTERNO. RISCOS DO NEGÓCIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PREVISTA NA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao ressarcimento de 1.341,77 (mil trezentos e quarenta e um reais e setenta e sete centavos) a título de danos materiais, ao pagamento de 1.900,00 (mil e novecentos reais) para cada autor como compensação financeira por preterição (250 DES) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, em razão de preterição de embarque injustificada que gerou atraso de 23 horas na chegada ao destino final.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente pretende o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo, bem como sustenta, em síntese, a ocorrência de caso fortuito decorrente de problemas operacionais e aeroportuários, a ausência de falha na prestação do serviço por ter fornecido reacomodação e assistência, a inexistência de danos morais e materiais indenizáveis e, subsidiariamente, a redução do quantum e a exclusão da multa da ANAC.

3.

Em sede de contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção integral do julgado, ressaltando que foram impedidos de embarcar enquanto a aeronave decolou normalmente, configurando overbooking, e que a reacomodação tardia frustrou o planejamento da viagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a responsabilidade da companhia aérea pela preterição de embarque sofrida pelos autores, a configuração dos danos morais e materiais decorrentes do atraso na chegada ao destino, bem como a legalidade da manutenção da compensação financeira tarifada no artigo 24 da Resolução 400 da ANAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

6.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, inc. VIII, do CDC.

7.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

8.

Com efeito, cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737 do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, elencadas pelo art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la
in concreto
,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

9.

No presente caso, verifica-se que, diversamente do alegado nas razões recursais, o ilícito não decorre de cancelamento por motivos operacionais, mas de inequívoca preterição de embarque
(overbooking)
, uma vez que a prova documental demonstra que a aeronave realizou o trajeto regularmente, fato não impugnado pela recorrente. Tal cenário atrai a incidência do artigo 22 da Resolução 400 da ANAC e evidencia a falha na prestação do serviço, sendo certo que eventuais óbices logísticos configuram fortuito interno que, por ser inerente ao risco da atividade empresarial, revela-se inapto a excluir a responsabilidade objetiva do transportador ou afastar o dever de indenizar, consoante a diretriz consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

10.

Quanto ao dano material, bem caminhou o sentenciante ao reconhecer o dever de ressarcir os gastos com transporte, hotel e taxas ambientais perdidas em razão do atraso, os quais encontram-se devidamente comprovados nos autos.

11.

No que tange à compensação financeira de 250 (duzentos e cinquenta) DES, a sentença não comporta reparos. A penalidade, prevista no artigo 24 da Resolução nº 400 da ANAC, possui incidência cogente ante a incontroversa preterição de embarque, ostentando natureza jurídica sancionatória e caráter eminentemente inibitório. Diversamente dos danos morais e materiais, que buscam a recomposição do patrimônio jurídico do lesado, a verba tarifada em Direitos Especiais de Saque (DES) visa punir a conduta administrativa irregular da transportadora. Assim, por possuírem naturezas e fatos geradores distintos, a cumulação é legítima e não configura
bis in idem
, impondo-se a manutenção da condenação quanto a este ponto.

12.

Tocante ao dano moral, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pelos passageiros, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis, razão pela qual deve ser mantida a condenação. O
quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

14.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)